Tribunal: TJSP
Processo: 1060313-18.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Voluntária
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
r no 51/85. Impossibilidade. Superação de entendimento segundo o qual a ausência de norma específica autoriza a adoção dos mesmos critérios empregados para aposentadoria de policiais. Em pronunciamento nos Mandados de Injunção 6770, 6773, 6780 e 6874, o STF afastou a possibilidade de enquadramento das Guardas Municipais ao regime de aposentadoria previsto no art. 40, §4o, inciso II, da CF/88, o que obsta a incidência da lei complementar referida. Aplicação do Tema 1057 do STF. Declaração de inconstitucionalidade pelo Órgão Especial dessa Corte das emendas à lei orgânica municipal que buscavam conceder a aposentadoria diferenciada à classe dos guardas civis metropolitanos. Improcedência do pedido. Sentença mantida.

RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1060313-18.2018.8.26.0053; Relator (a): José Maria Câmara Junior; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/05/2020; Data de Registro: 18/05/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Voluntária

Relator(a):

José Maria Câmara Junior

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/05/2020

Data de publicação:

18/05/2020

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.

CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Prevalência do princípio da livre convicção motivada ou persuasão racional. Adequação e regularidade do ato processual. Nulidade não reconhecida. A motivação empregada pelo julgador alberga a dispensa de outros meios de prova para formar convicção segura e convincente sobre a matéria

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.

CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Prevalência do princípio da livre convicção motivada ou persuasão racional. Adequação e regularidade do ato processual. Nulidade não reconhecida. A motivação empregada pelo julgador alberga a dispensa de outros meios de prova para formar convicção segura e convincente sobre a matéria controvertida. Desnecessidade da produção de prova pericial. Matéria de direito. Causa de pedir centrada na aplicabilidade de leis federais para autorizar a aposentadoria especial.

SERVIDOR PÚBLICO. GUARDA CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL. Pretensão de aposentadoria especial, aplicando-se os requisitos estabelecidos na Lei Complementar no 51/85. Impossibilidade. Superação de entendimento segundo o qual a ausência de norma específica autoriza a adoção dos mesmos critérios empregados para aposentadoria de policiais. Em pronunciamento nos Mandados de Injunção 6770, 6773, 6780 e 6874, o STF afastou a possibilidade de enquadramento das Guardas Municipais ao regime de aposentadoria previsto no art. 40, §4o, inciso II, da CF/88, o que obsta a incidência da lei complementar referida. Aplicação do Tema 1057 do STF. Declaração de inconstitucionalidade pelo Órgão Especial dessa Corte das emendas à lei orgânica municipal que buscavam conceder a aposentadoria diferenciada à classe dos guardas civis metropolitanos. Improcedência do pedido. Sentença mantida.

RECURSO NÃO PROVIDO.